Tribunal: STF
Processo: RE 86880
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Imposto sobre Serviços. Isenção para “obras hidráulicas ou de construção civil", contratadas com a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, autarquias e empresas concessionárias de serviços públicos" (art. 11 do Dl. nº 406. de 31.12.68). A expressão "construção civil", mesmo interpretada literalmente como aconselha o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não diz respeito apenas à construção de edifícios, mas abrange as demais obras que se realizam pelos mesmos métodos, tais como, no caso dos autos, a terraplanagem e a drenagem de terrenos, em ramal ferroviário.